Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-25.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000026-25.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 18/03/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DAS SANÇÕES DECORRENTES DO FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA – PRESENÇA DA MOTIVAÇÃO – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino) V.V. - APELAÇÃO CÍVEL – EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE QUE CABE AO PODER JUDICIÁRIO – DEFESA PRÓPRIA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DO QUE É JURIDICAMENTE PERMITIDO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rafael Alves Dutra e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, em prolongamento do julgamento, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão impugnada e anular a sanção disciplinar imposta. Participaram do julgamento os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e James Ferreira Santos, sorteados. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Rafael Alves Dutra, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de portaria n. 103.058/2021 – 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Quanto aos fatos, o autor alega o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - que foi instaurado o referido PCD, sob a acusação de que “o comunicado, figurado como sindicado da SAD de portaria nº 105.825/2018, extrapolou os limites no exercício do seu direito de defesa tendo referido de modo depreciativo ao encarregado do processo em suas alegações”, cometendo, em tese, a transgressão descrita no artigo 13, XII, do CEDM; - que a acusação é de que, nas razões escritas de defesa da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), foram usados termos depreciativos dirigidos ao encarregado da referida SAD, quais sejam: “[...] tendencioso e arbitrário [...]” e “[...] o senhor sindicante afirma isso no intuito de se esquivar de sua obrigação de apurar a verdade real dos fatos [...]”; - que, ultrapassadas todas as esferas recursais, foi enquadrado pelo cometimento da transgressão prevista no artigo 13, XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), sendo sancionado com a perda de 20 (vinte) pontos conceituais e 8 (oito) horas de prestação de serviços; - que deve ser reconhecida a nulidade do PCD, tendo em vista que, na ata do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), não consta a ordem de votação dos membros, sendo violada a norma prevista no artigo 81, § único, do CEDM; - que foi violado o disposto no artigo 41 do Decreto n. 42.843/2002, tendo em vista que não foi juntado ao PCD o seu extrato de registro funcional ou a sua ficha de alterações; - que a não juntada de tais documentos impediu que o CEDMU e os julgadores analisassem o PCD com base em seu histórico funcional, devendo ser anulados todos os atos a partir da reunião do CEDMU; - que não foram cumpridos os prazos regulamentares previstos nos artigos 39 e 40 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), sendo que o procedimento deveria durar, no máximo, 25 (vinte e cinco) dias corridos, contudo perdurou por mais de 1 (um) ano, sendo considerada a suspensão; - que a Administração violou o princípio da legalidade, por descumprir os prazos regulamentares previstos na legislação em vigor; - que, embora seja vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, ao mesmo é permitida a análise quanto aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da moralidade, do contraditório e da ampla defesa, caso contrário seria violada a garantia da inafastabilidade jurisdicional; - que foi acusado de utilizar termos depreciativos em desfavor do encarregado da SAD n. 105.825/2018, contudo, ao apresentar suas razões de defesa, demonstrou que o encarregado cerceou seu direito de defesa, tendo em vista que deixou de analisar as teses defensivas ali apostas; - que sua defesa foi apresentada de próprio punho, sem o acompanhamento de advogado, e que, dessa forma, “não sabia que algum dos termos utilizados poderia ser interpretado de forma pejorativa, vez que essa jamais foi sua intenção”; - que, com os termos utilizados, pretendia apenas indicar que estava sendo privado de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que, durante a apuração da SAD, percebeu que o sindicante deixou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de proceder conforme determinava o MAPPA, como, por exemplo, por ter deixado de ouvir testemunha do auto de prisão em flagrante, na esfera administrativa, violando o disposto no artigo 37, IV, “a”, do MAPPA, além de não ter fundamentado suas decisões em artigos da lei, violando o princípio da legalidade; - que sua intenção não era de diminuir, desrespeitar ou depreciar a imagem do sindicante, e sim fazer valer seu direito de defesa; - que apenas fez uso de sua liberdade de expressão, assegurada pelo artigo 5º, IV, da CR/88, sendo que não buscou incitar o ódio ou ofender a integridade moral do sindicante; - que houve violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que foi punido por ter utilizado termos depreciativos contra o encarregado da SAD, sendo que não houve qualquer intuito de depreciar a imagem do suposto ofendido, além de serem plausivelmente justificadas as circunstâncias pelas quais se deram o fato; - que exerceu sua defesa na forma de autodefesa, ou seja, sem o amparo técnico de advogado, não sendo razoável exigir que aquele que não tem conhecimento técnico consiga utilizar as expressões corretas no exercício da autodefesa; - que deve ser considerada a boa-fé, visto que somente procurava se defender das acusações em seu desfavor, em razão, principalmente, da situação de cerceamento de defesa em que se encontrava; - que foi violada a teoria dos motivos determinantes, tendo em vista que restou demonstrado que a conduta não foi dolosamente praticada, além de a autoridade sancionadora não ter fundamentado a decisão, em discordância com o CEDMU, o qual opinou pelo arquivamento do procedimento. Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 37), o doutor juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo que consta dos autos, “chegou ao conhecimento dessa autoridade, conforme documentos anexos, que o comunicado, figurando como sindicado da SAD de portaria nº 105.825 /2018, extrapolou os limites no exercício do seu direito de defesa, tendo referido de modo depreciativo ao encarregado do processo em suas alegações. É possível extrair das razões escritas de defesa dizeres desrespeitosos com relação ao sindicante, tais como “tendencioso e arbitrário”, “o senhor sindicante afirma isso no intuito de se esquivar de sua obrigação de apurar a verdade real dos fatos”, entre outros;” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em decorrência de tais fatos, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar nº 103.058/2021 – 18º BPM, cuja solução, ao final, enquadrou disciplinarmente o Autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XII, do CEDM, sendo sancionado com o decréscimo de 20 (vinte) pontos conceituais, além de 8 (oito) horas de prestação de serviços. Verificando-se detalhadamente os autos, constata-se que o Autor não se desincumbiu de sua defesa. Para fugir do cerne da infração disciplinar que lhe foi imputada, apresentou manifestações pessoais inadmissíveis, tais como: Incitação da indisciplina, extravasamento de recalque, acusações distorcidas para atingir o superior hierárquico. Observância da hierarquia e disciplina implica respeito, acatamento, consideração e culto à camaradagem. Nesse mister o Autor deveria valer-se dos recursos legais próprios, sem a conotação de censura ou ofensa aos atos legais do superior hierárquico, conforme lhe asseguram os artigos 58 e 95, ambos do CEDM. De plano, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no seu mérito, sob pena de interferir em sua competência. [...] Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexistem ilegalidades no procedimento que levou à aplicação da sanção ao Autor, senão vejamos. Inicialmente, o Autor argumenta que teria havido violação ao artigo 81, do CEDM, por não conter, na ata de reunião do CEDMU, a ordem de votação dos seus membros. Urge ressaltar, de plano, estranheza pelo fato de o Autor questionar a validade da ata do CEDMU, na medida em que aquele conselho opinou pelo arquivamento do PCD, entendendo que o Autor não cometeu transgressão disciplinar. Por outro lado, o Autor não logrou êxito em demonstrar que a ordem para a votação pelos membros do Conselho foi desobedecida. Observa-se, na ata, que o CEDMU analisou os fatos e as provas e propôs as medidas legais pertinentes ao caso, sendo o documento assinado por todos os membros ao final da reunião, senão vejamos: “... Ao nº 155.903-8, Cb PM Rafael Alves Dutra está sendo imputada o art. 13, inciso XII, do CEDM (referir-se de modo depreciativo a outro militar, autoridade e ato da administração pública). Por unanimidade de votos o conselho entende pela absolvição do militar nº 155.903-8, Cb PM Rafael Alves Dutra, por estar amparada nas causas de absolvição pelo Manual do Processos e Procedimentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Administrativos das Instituições Militares do Estado de Mias Gerais (MAPPA), no artigo 7º, inciso II...” De tal sorte que não há qualquer vício ou irregularidade aptos a amparar a nulidade pretendida. Ademais, como houve unanimidade, o Autor não comprovou qualquer suposta inversão da ordem de votação dos membros do CEDMU, deixando de cumprir o que preconiza o artigo 373, I, do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;” Uma vez que o Autor não fez prova de ato constitutivo do seu direito, não há que se falar em nulidade do ato. Outrossim, não comprovou, a tempo e modo, qualquer prejuízo, conforme exigência do art. 69, do CEDM. Mais adiante, o Autor aduz a violação ao artigo 41, do Decreto nº 42.843/2002, ao argumento de que seu Extrato de Registros Funcionais deveria ter sido juntado aos autos e não foi, o que acarretaria em nulidade do processo administrativo, pois o CEDMU teria ficado impossibilitado de saber quem, de fato, estavam julgando. Assim dispõe o citado artigo: “Art. 41 - A documentação a que se refere o artigo 80 da lei 14.310, de 19 de junho de 2002 (Código de Ética e Disciplina Militares - CEDM) deverá estar instruída, no mínimo, com o original ou cópia autenticada da ficha de alterações ou com o extrato de registros funcionais, com as razões escritas de defesa, que deverá ser encaminhada ao CEDMU pela Secretaria da Unidade ou equivalente. Parágrafo único - Mesmo que o Processo/Procedimento Administrativo-Disciplinar, após a apresentação das razões escritas de defesa, conclua que não há transgressão disciplinar a punir, a documentação referida neste artigo deverá ser analisada pelo CEDMU.” O Artigo 80, do CEDM, por sua vez, assevera: “Art. 80 – Recebida qualquer documentação para análise, o CEDMU lavrará termo próprio, o qual será seguido de parecer destinado ao Comandante da Unidade, explicitando os fundamentos legal e fático e a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso.” Ocorre que o parágrafo 5º, do artigo 518, da Resolução Conjunta nº 4.220, de 28 de junho de 2012 (MAPPA), preconiza que: “Art. 518. O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. ... TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 §5º. Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado.” O parágrafo 6º, do mesmo artigo, disciplina: “§6º. A inclusão do ERF, quando necessária, deve se dar antes da RED final. Os processos não demissionários a serem encaminhados ao CEDMU que não possuírem ERF, devem tramitar sem este documento.” Compulsando os autos do PCD, notei que não consta, em nenhum momento, qualquer requerimento, por parte do Autor, de juntada do ERF. Ademais, mesmo que houvesse o requerimento, bem como eventual indeferimento, por parte da Autoridade respectiva, não seria capaz de gerar nulidade, na medida em que não se tratou de processo administrativo de natureza demissionária, sendo a decisão pela juntada do documento um ato discricionário do encarregado, restando, pois, afastada tal alegação. Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do PCD, nulidade alguma resultou. Os prazos processuais servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores encarregados de procedimentos disciplinares, e a sua mera transposição implica, apenas, em demora na conclusão, mas não em nulidade do feito. No máximo poderá gerar responsabilidade administrativa e/ou criminal do servidor responsável pela demora. É o que diz o artigo 29, §2º, do MAPPA: “Art. 29. A autoridade competente que presenciar ou tomar conhecimento da prática de ato irregular ou transgressão disciplinar deverá adotar, de imediato, no âmbito de suas atribuições e competência, as medidas necessárias à instauração de processo ou procedimento administrativo adequado. ... §2º. A inobservância do prazo regulamentar para elaboração da comunicação de ato irregular ou do seu processamento no âmbito da Administração, ensejará verificação de eventual responsabilidade por quem lhe deu causa, mas não inviabilizará o processamento do fato perante a Administração.” Por outro lado, o Autor não demonstrou de forma cabal, em sua peça inicial, qual seria o prejuízo por ele sofrido em decorrência da extrapolação do prazo para conclusão da SAD. Nessa linha, dispõe o artigo 533, caput, do MAPPA: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Ainda, entende assim o Colendo STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO POR COMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013 )” Pela demora, por si só, não vejo prejuízo algum para justificar a anulação da punição. Mais adiante, o Autor aponta uma suposta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa, ao argumento de que “a referida defesa foi apresentada de próprio punho pelo Autor, sem o acompanhamento de qualquer advogado. Dessa forma, o Autor não sabia que algum dos termos utilizados poderia ser interpretado de forma pejorativa, vez que essa jamais foi sua intenção.” No entanto, razão não lhe assiste. Conforme trecho extraído do recente acórdão lavrado pela 1ª Câmara do TJMSP, nos autos nº 0800095-84.2022.9.26.0020, em 20/04/2023, “a evolução do Estado social acarretou um alargamento do âmbito do controle judicial da Administração, permitindo ao Judiciário verificar eventual incompatibilidade objetiva entre a decisão administrativa e sua finalidade. É a ideia da aplicação do princípio da proporcionalidade. Referido princípio expressa a noção de que o poder público deve agir na exata medida do necessário, por isso também recebe a denominação de princípio da proibição do excesso. Tem como requisitos a adequação, a exigibilidade (necessidade) e a proporcionalidade em sentido estrito. Com isso, a atual dimensão do controle judicial dos atos da Administração permite que o juiz conclua que certa decisão administrativa é inadequada ou desnecessária, tendo em vista a finalidade do ato. Porém, é imperioso ressaltar que se trata de verificação, tão somente, da adequação objetiva e não do afastamento de decisão administrativa sob o argumento de que seria preferível outra alternativa, por questão de mera conveniência.” [...] No presente caso, mesmo tendo o próprio Autor elaborado a sua defesa, sem o auxílio de advogado, coaduno com o entendimento do Comandante do 18º BPM, ao dizer que: “analisando os autos do PCD, ficou demonstrado que o comunicado, ao realizar a sua defesa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 forma escrita, a fez sem a cautela harmonizadora mencionada, pois usou de termos de procuram diminuir e constranger o encarregado, bem como o desmereceu, realizando prévio julgamento da capacidade técnica do encarregado.” No mesmo sentido, o Comandante da 2ª RPM, bem apontou: “assim, observa-se o perfeito amoldamento da conduta do Sindicado ao inciso XII do artigo 13, do CEDM, quando o militar alega que o Sindicante foi tendencioso e arbitrário e, ainda, ao alegar que este pede punição a qualquer custo, por ser muito mais fácil do que ter que fazer qualquer tipo de diligência. Tais alegações, no entendimento desta autoridade, têm sentido de diminuir o valor e a consideração do Sindicante.” É importante ressaltar que a carreira policial militar, por força do artigo 42, da Constituição Federal, é organizada com base na hierarquia e na disciplina: “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.” Neste sentido, evidencio o que dispõe o artigo 6º, do CEDM: “Art. 6º – A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. § 1º – A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IMEs. § 2º – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I – pronta obediência às ordens legais; II – observância às prescrições regulamentares; III – emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; IV – correção de atitudes; V – colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs.” O dispositivo legal acima citado serve de supedâneo ao entendimento de que os princípios da hierarquia e disciplina exigem que haja um controle rígido por parte das IME, pautado por normas e regulamentos internos que buscam moldar a conduta dos seus agentes. E, justamente com base nesta premissa, é que a prestação de serviço militar deve funcionar de forma coesa, organizada, planejada e harmônica. Se um policial militar profere comentários depreciativos, desrespeitosos, infelizes, impróprios, impolidos ou deselegantes contra um superior hierárquico, que é o caso dos autos, tem o dever de ser responsabilizado por tais fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nessa linha de raciocínio, para apuração da responsabilidade do Autor, é importante transcrever o teor do artigo 3º; artigo 6º, § 2º, IV, e os incisos III, IV, VII, VIII, e XI, do artigo 9º, todos do CEDM, que asseveram: “Art. 3º – A camaradagem é indispensável ao convívio dos militares, devendo-se preservar as melhores relações sociais entre eles. § 1º – É dever do militar incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade em seu ambiente social, familiar e profissional. § 2º – O relacionamento dos militares entre si e com os civis pautar-se-á pela civilidade, assentada em manifestações de cortesia, respeito, confiança e lealdade.” “Art. 6° – A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. § 1° – A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IMEs. § 2° – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: ... IV – correção de atitudes;” “Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar: ... III – respeitar a dignidade da pessoa humana; IV – cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes; ... VII – praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação; VIII – ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação; XI – respeitar as autoridades civis e militares;” O Memorando-Circular nº 015/2003 – DRH/PMMG, por sua vez, asseverou que: “O exercício irrestrito da ampla defesa e do contraditório, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, garante ao militar, acusado de prática de transgressão disciplinar, a possibilidade de apresentar, por si próprio ou através de defensor constituído, provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 capazes de justificar ou comprovar sua inocência, ante ao que fora imputado em seu desfavor. Ressalta-se, entretanto, que a amplitude deste direito limita-se à defesa da acusação formulada ao infrator, não devendo este aventurar-se por outros caminhos que, além de não alcançar o objetivo almejado, pode acarretar-lhe responsabilidades decorrentes de declarações inverídicas, sejam elas proferidas pelo próprio militar ou pelo defensor constituído.” Já o parágrafo único, do artigo 481, do MAPPA, prescreve: “Art. 481. O recurso pode ser interposto pelo próprio sancionado ou por procurador regularmente constituído, devendo conter, de forma clara e sintética, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma da decisão, dotado, ainda, dos documentos necessários à sua apreciação. Parágrafo único. O recurso disciplinar não é instrumento apropriado para o militar proferir críticas ou comentários depreciativos em relação a outro militar, a autoridade ou a ato da Administração, sob pena de responder, nas esferas cabíveis, pelo excesso que praticar.” Grifei. A Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/2014 – PMMG/CBMMG, por sua vez, conceituou, no § 12º, do artigo 15, o que vem a ser a transgressão tipificada no artigo 13, XII, do CEDM: “A depreciação tem o sentido de diminuição de valor, de desconsideração e de desrespeito para com outro militar (mesmo que subordinado) ou autoridade (qualquer uma, mesmo as civis). No caso da depreciação a outro militar, esta pode ser exteriorizada por qualquer meio, a exemplo da carta anônima, blog, mensagem de e-mail, SMS, redes sociais ou também oralmente.” Assim funciona a estrutura disciplinar e hierárquica da instituição militar estadual, na qual só se ingressa voluntariamente. Isto é, ninguém está obrigado a servir a Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar, que tem regras próprias preestabelecidas. Portanto, quem neles ingressa, observando-se o sistema do voluntariado, está obrigado a obedecer a estas regras preestabelecidas, como condição de manutenção da disciplina militar, viga sustentadora da instituição. A jurisprudência do E. TJMMG, segue no mesmo sentido: “EMENTA APELAÇÃO – PUNIÇÃO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13, XII, DA LEI N. 14.310/2002 – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONATÓRIO – CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Não existem, em nosso ordenamento jurídico, direitos absolutos, e a liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito fundamental, possui TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 limites, não podendo servir como justificativa para atos desrespeitosos e depreciativos, a ofender a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos indivíduos – direitos estes também assegurados pela Constituição Federal, em seu art. 5º, X. - Tendo a Administração Militar observado o devido processo legal no curso do procedimento administrativo, conferido ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa e o punido com razoabilidade e proporcionalidade, resta forçoso concluir pela legalidade e regularidade do ato administrativo sancionatório. - Recurso a que se nega provimento. - Sentença que se mantém.” (TJMMG - APELAÇÃO Processo PJe n. 1000001-82.2016.9.13.0002 Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos Julgamento: 22/09/2016 Decisão: UNÂNIME) Importante evidenciar que o presente PCD foi instaurado em decorrência de o Autor ter-se referido de modo depreciativo a outro militar, quando da apresentação das razões escritas de defesa na SAD nº 105.825/2019 – 65º BPM, o que comprova a contumácia do Autor, conforme consta na Portaria de instauração: “aportou nesta Unidade através do ofício referenciado a cópia dos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 108592/2018/APF – 66º BPM, o qual foi instaurado em face dos fatos, em tese, praticados pelo nº 155.903-8, Cb PM Rafael Alves Dutra, que teria, no dia 18Mai18 procurado o SubComandante do 66º BPM para tratar assunto registrado através do REDS nº 2018.020713894-001, de 10Mai18, sendo que o Cb PM Dutra teria se portado de forma ríspida indagando a ausência do Comandante da Unidade e ainda desrespeitado a autoridade do SubComandante, dizendo que fora transferido da 177ª Cia PM para a Sede da Unidade por “sacanagem”” Já em relação à alegação, pelo Autor, de ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do Autor, também não lhe assiste razão, na medida em que, pelo arcabouço probatório existente nos autos do procedimento administrativo, não restam dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a Administração Militar praticado o ato administrativo de forma motivada. [...] Ressalto que é dever da autoridade militar sancionar aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a hierarquia e disciplina militares. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao Autor com a transgressão disciplinar vislumbrada. E, assim o fez por intermédio da motivação contida na solução do processo disciplinar, conforme a prova coletada. Destarte, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexistem ilegalidades no procedimento que levaram à aplicação da respectiva sanção disciplinar ao Autor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Julgar improcedentes os pedidos do Autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenar o Autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98, do CPC. [...] Após, sobreveio o recurso de apelação do autor (Evento 41), em cujas razões reitera as teses desenvolvidas em sua inicial, algumas em preliminares, mas que, em verdade, referem-se ao mérito. Intimado, o apelado, Estado de Minas Gerais, apresentou suas contrarrazões no Evento 59. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, analisei com muita atenção os autos deste processo, notadamente os fatos e as provas produzidas. Vejam, vossas excelências, que é inequívoco que o militar, ora apelante, figurava como sindicado na SAD de Portaria n. 105.825/2018; e, no referido feito administrativo, especificamente em suas razões de defesa, foram usados alguns termos em desfavor do encarregado, quais sejam “[...] tendencioso e arbitrário [...]”, além da afirmação de que “... o senhor sindicante afirma isso no intuito de se esquivar de sua obrigação de apurar a verdade real dos fatos...”. Em relação às provas, é preciso destacar que o próprio militar confessa a utilização dos termos e expressões a ele imputados, e ele apenas afirma que a defesa foi apresentada de próprio punho, sem o acompanhamento de advogado, e que “não sabia que algum dos termos utilizados poderia ser interpretado de forma pejorativa, vez que essa jamais foi sua intenção”, pois pretendia apenas mostrar que estava sendo privado do direito à ampla defesa e ao contraditório, valendo-se da liberdade constitucional de expressão. Nesse sentido, é óbvio que o sindicante foi vítima das falas indevidas do autor, ofensivas e injuriosas. Então temos fatos comprovados, cuja prova está bem sedimentada na confissão do apelante e na defesa por ele apresentada nos autos da SAD citada alhures, razão pela qual não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar, e, de igual modo, não posso me afastar da conclusão do juiz a quo na respeitável sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ademais, houve a perfeita adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do art. 13, XII, da Lei Estadual n. 14.310/2002. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta, ou fato concreto, à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador. E a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), tanto que recebeu punição bem razoável e proporcional, consistente na perda de 20 (vinte) pontos em seu conceito funcional e na prestação de 8 (oito) horas de serviço. E lembro que as sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Provado o fato e demonstrada a sanção razoável e proporcional, legalmente prevista, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito da justiça. Da mesma forma, não há nulidade a ser declarada em face da alegada inversão da ordem de votação dos membros do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), notadamente porque o autor lança sua afirmação sem qualquer prova, sem qualquer lastro, afastando-se do ônus probatório que lhe competia. Quanto à ausência do extrato de registros funcionais, verifico que apesar da lucidez da sentença em tal aspecto, o militar continua insistindo na sua tese, totalmente contrária à norma, uma vez que o § 5º do art. 518 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) –, estabelece que o Extrato de Registros Funcionais (ERF), afora os procedimentos com vista à demissão, devem ser requeridos pela defesa e juntados antes das razões de defesa, sendo que nos autos vê-se que o autor não fez requerimento para a sua juntada. No tocante ao descumprimento de prazos regulamentares, inobstante a suspensão dos prazos no curso da pandemia da Covid-19, a verdade é que o prazo, mal invocado pela defesa do apelante, não é preclusivo, e não tem o condão de prejudicar a conclusão da administração militar. Por fim, no caso dos autos, é possível aferir que o militar teve garantido o direito ao contraditório, como conhecimento inequívoco de tudo, e lhe foi garantida a ampla defesa quanto às acusações imputadas, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 o militar ofertado todos os meios de defesa; foi intimado dos atos e decisões, e apresentou os recursos pertinentes. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar-se a r. sentença e anular-se a sanção disciplinar que foi imposta ao apelante. Foi instaurado Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) em desfavor do apelante pelo fato de que “o comunicado, figurado como sindicado da SAD de portaria nº 105.825/2018, extrapolou os limites no exercício do seu direito de defesa tendo referido de modo depreciativo ao encarregado do processo em suas alegações”, cometendo, em tese, a transgressão descrita no artigo 13, XII, do CEDM. Especificamente, a imputação é a de que, nas razões escritas de defesa da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), o apelante teria usado termos depreciativos dirigidos ao encarregado da referida SAD, quais sejam: “[...] tendencioso e arbitrário [...]” e “[...] o senhor sindicante afirma isso no intuito de se esquivar de sua obrigação de apurar a verdade real dos fatos [...]”. A ação proposta permite controle de legalidade pelo Poder Judiciário e, no caso, exame sobre a aplicação do disposto no inciso LV do art. 5° da Constituição da República, nossa lei maior. Segundo o referido dispositivo, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. E ao Poder Judiciário cabe assegurar o exercício de tal direito fundamental. Entendo que as palavras escritas de próprio punho pelo apelante, objetivamente, não extrapolam os limites de uma defesa juridicamente permitida pela Constituição. Como se pode facilmente perceber, o apelante referiu-se à atuação de um sindicante em busca de convencer sobre o acerto de sua defesa e não pretendendo aviltar a pessoa do militar que exerceu a função de sindicante. Cabe registrar que o apelante se defendeu sem a orientação de qualquer advogado e expressou-se da maneira como entendeu ser mais eficiente para os fins de promoção de sua defesa. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisão impugnada e anular a sanção disciplinar imposta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator